Tribunal: TJSP
Processo: 2221084-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SEM PEDIDO DE GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE LITIGA SOB OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO A MENOR. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto sem o recolhimento de preparo, tampouco pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SEM PEDIDO DE GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE LITIGA SOB OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO A MENOR. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto sem o recolhimento de preparo, tampouco pedido de gratuidade. Determinação para recolhimento do preparo em dobro.
II. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso pode ser conhecido diante do não recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado.
III. Razões de Decidir: O correto recolhimento das custas de preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. As Agravantes não cumpriram a determinação de recolhimento em dobro do preparo, configurando a deserção do recurso.
IV. Tese de julgamento: 1. A deserção ocorre quando não há recolhimento do preparo em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC. 2. O recurso não pode ser conhecido sem o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.